Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721744-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0714716-38.2022.8.07.0005, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Os executados, apesar de devidamente intimados, mantiveram-se inertes. Os prazos transcorreram sem que cumprisse a obrigação de fazer, consoante determinado na sentença, confirmada pelo acórdão, nos termos do artigo 536 do CPC e decisão deste Juízo. Houve descumprimento da ordem judicial, conforme certidão de ID 163805387. Desta feita, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL e a NOVACAP, novamente, pessoalmente ou do(a) substituto(a) legal, e também da Procuradora-Geral do DF, com urgência, para providenciar o cumprimento da decisão de ID 157866844. Desta feita, majoro a multa cominatória (astreintes) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para fins de assegurar o cumprimento do comando judicial (CPC, artigo 537, caput). O termo inicial da incidência da multa ora fixada é o dia da ciência desta decisão pelo ente distrital, independentemente da juntada da certidão de intimação aos autos, por se tratar de prazo de natureza material, sem prejuízo das sanções cominadas e incidentes em momento anterior. No caso de reiterado descumprimento, determino seja a multa aplicada mensalmente, sem necessidade de intimação, até o efetivo cumprimento. INTIMEM-SE com urgência. Sem prejuízo, o Ministério Público deverá informar este Juízo acerca do cumprimento da medida, assim que efetivamente lhe for apresentada. Concedo a essa decisão força de mandado. Cumpra-se.” Discorre o Agravante que, na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida na ação civil pública que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o Distrito Federal e a NOVACAP a promoverem as obras de acessibilidade exigidas pelas normas vigentes e constatadas necessárias, no prazo 6 (seis) meses, sob pena de multa diária. Assevera que o Juiz solicitou à Agência de Fiscalização do DF – AGEFIS que vistoriasse o local para aferir a regularidade do Centro de Convenções no tocante ao cumprimento das normas de acessibilidade e obtenção de carta habite-se ou certificasse a conclusão. Durante a vistoria, foram identificadas várias alterações executadas com o objetivo de cumprir os requisitos de acessibilidade e restavam 39 (trinta e nove) pontos pendentes de ajuste para conformação aos moldes legais. Relata que a empresa Capital DF Administradora de Centro de Convenções S.A, cessionária do contrato, informou por meio do Ofício no 325/2023 – APGF que o cumprimento da referida sentença teve início no dia 26 de outubro de 2020 e aponta a finalização das adequações em agosto de 2024. Registra que a empresa cessionária já reduziu a previsão de finalização das obras em um ano e, no momento, é inviável a satisfação completa da obra, já que sua atuação administrativa demanda tempo e recursos financeiros. Sustenta que a majoração da multa processual implica aumento de prejuízos ao erário e à sociedade distrital, sem qualquer efetividade na conclusão das obras, porquanto há um calendário a ser seguido pela empresa concessionária para a conclusão das obras. Salienta que a majoração da multa é desnecessária, pois os Executados já vêm empregando todos os esforços possíveis para cumprir a sentença e estão de mãos atadas frente ao cronograma apresentado pela empresa cessionária, e não se justificam as decisões que aplicaram e majorarem as astreintes, pois está descaracterizado o seu elemento coercitivo. Salienta que as astreintes servem exclusivamente para compelir a parte a cumprir a obrigação e não têm caráter sancionatório. Acrescenta que o valor da multa cominatória deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para afastar a aplicação das astreintes em razão do cumprimento quase integral da obrigação. Subsidiariamente, requer que seja afastada a incidência da multa arbitrada, pois provoca o enriquecimento sem causa daquele que a receberá. O preparo está comprovado (Id. 46052565). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, o Agravante sustenta que a majoração da multa processual implica apenas no aumento do prejuízo ao erário e à sociedade distrital, sem qualquer efetividade na conclusão das obras, porquanto há um calendário e conclusão de obras a ser seguido pela empresa concessionária. Salienta que a majoração da multa é sem propósito e desnecessária, pois os executados já vêm se empenhando para o cumprir o que foi determinado na sentença e estão de mãos atadas frente ao cronograma apresentado pela cessionária, e não se justificam as decisões que aplicaram e majorarem tais astreintes, pois está descaracterizada a função coercitiva. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, as astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. A multa não tem por finalidade substituir a obrigação, mas pressionar a parte executada a satisfazê-la. Ainda segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, as astreintes não fazem coisa julgada e podem ser revistas a qualquer momento. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) De fato, nos termos do § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz modificar a periodicidade e o valor da multa originalmente fixada, se verificar que a sanção pecuniária se tornou insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim recomendem. Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença julgou procedente parte dos pedidos para condenar o Distrito Federal e a Novacap a realizarem as obras de acessibilidade exigidas pelas normas vigentes e constatadas necessárias, no prazo 6 (seis) meses, sob pena de multa diária a ser cominada em sede de execução provisória/definitiva e em favor do Fundo de Direitos Difusos previsto na LACP. Por meio da r. decisão Id. 164211410, retificada pela decisão Id. 167497738, foi reconhecido o descumprimento da ordem judicial Id. 157866844, e foi aplicada a multa pecuniária diária de R$ 5.000,00, já fixada pelas decisões Ids. 20189733 e 157866844. A decisão Id. 176265318 modificou a multa aplicada para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para assegurar o cumprimento do comando judicial. Diante dos argumentos apresentados pelo Ministério Público, houve nova majoração das astreintes para R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao dia, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (Id. 180986741). Por fim, houve a elevação da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). No caso, as astreintes atinentes à decisão ora agravada foram fixadas de forma desproporcional e excessiva, porquanto o relatório Id. 59820086 demonstra que as adequações às normas de acessibilidade já foram efetuadas e as obras estão em fase de finalização, o que demonstra o empenho do Executado em cumprir a obrigação. De acordo com a nova vistoria realizada no dia 27.5.2024 no Centro de Convenções Ulisses Guimarães (Relatório n° 12/2024- DF – LEGAL/SECEX/UHACESS/ACESS), todas as modificações necessárias para a adequação às normas de acessibilidade já foram concluídas. Ademais, a manutenção da r. decisão agravada trará graves consequências ao Agravante, de modo que é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Ministério Público, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora